Tribunal: TJDFT
Processo: 0732431-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0732431-45.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: HUGO MOREIRA BRITO PACIENTE: FELIPE ALVES DINIZ RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FELIPE ALVES DINIZ, apontando como autoridade coatora o Delegado de Polícia Civil da 21a DPDF e como ilegal a prisão em flagrante do paciente, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 303 e 306, parágrafo 1o, inciso I, da Lei n. 9.503/97. Alegou o douto impetrante (Dr. Hugo Moreira Brito), em suma, que não é razoável manter o paciente preso no atual contexto da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19, em especial diante da superlotação dos presídios e da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. Aduziu, ainda, não haver supressão de instância, consoante o disposto no art. 654, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, que autoriza a concessão da ordem de ofício. Destacou que as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois é primário, tem bons antecedentes e possui domicílio certo. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória ao paciente, com ou sem fiança. Encaminhado o feito no horário do plantão judicial, a eminente plantonista, Desembargadora Sandra de Santis, indeferiu a inicial, por não ser esta Corte competente para apreciar coação ilegal, em tese, praticada por Delegado de Polícia (ID 29799455). Por sua vez, sobrevindo o horário do expediente, os autos foram encaminhados a este Relator (ID 29807287). É o relatório. Decido. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 303 e 306, parágrafo 1o, inciso I, da Lei n. 9.503/97 (ID 29799464, p. 01). O feito teve seu processamento indeferido em sede de plantão judicial, pela eminente Desembargadora Sandra de Santis, uma vez que o impetrante indicou o Delegado de Polícia como autoridade coatora, não havendo notícia de manifestação da primeira instância nos autos. Confira-se: Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de FELIPE ALVES DINIZ, preso em flagrante em 10/10/2021, pela prática, em tese, dos crimes dos artigos 303 e 306, §1o, I, da Lei 9.503/97. Aponta como autoridade coatora o Delegado de Polícia da 21a DP Salienta os efeitos deletérios do cárcere por causa da pandemia da COVID-19. Invoca a Recomendação CNJ 62/2020. Alega que o pedido não configura supressão de instância, nos termos do artigo 654, §2o, CPP. Sustenta bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo. Requer a soltura imediata. É o relatório. Verifico que não há ainda manifestação da primeira instância nos autos. Diante da ausência de decisão, conceder o benefício no segundo grau, caso admitido, configuraria inaceitável supressão de instância, a despeito das alegações do paciente. Em interpretação ao artigo 650, §1o, do CPP, a competência para análise do habeas corpus deve seguir uma hierarquia nas decisões. Assim, se a autoridade coatora é o delegado de polícia, deve o pedido de soltura ser dirigido primeiramente ao magistrado de 1o grau. A jurisprudência desta Corte de Justiça dita a necessidade de decisão do juiz a quo em casos em que a autoridade policial é a autoridade coatora. Confira: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNICIA. TRÁFICO. QUANTIDADE DA DROGA. 464,39g DE MACONHA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E NESTA EXTENSÃO DENEGADA. 1. Tratando-se de inquérito policial é de se reconhecer como autoridade coatora o Delegado de Polícia, e não constando dos autos que o pedido de trancamento tenha sido formulado perante o Juízo "a quo", incompetente este Egrégio Tribunal para apreciar o pedido, sob pena de supressão de instância. 2. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, com fundamento na garantida da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, tendo em vista a quantidade de droga que mantinha em depósito (464,39g de maconha). 3. A existência de condição pessoal favorável, não conduz, por si só, a uma ilegalidade da custódia cautelar, caso esta se perfaça fundamentadamente na garantia da ordem pública. 4. Acolhido parecer da douta Procuradoria de Justiça. 5. Ordem parcialmente conhecida, e, nesta extensão, denegada. (Acórdão 922873, 20160020013872HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/2/2016, publicado no DJE: 1/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. AUTORIDADE COATORA - DELEGADO DE POLÍCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA PRETENSÃO INICIAL AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de trancamento do Inquérito Policial não foi submetido à apreciação do d. Juízo a quo, o que configura supressão de instância, impedindo esta e. Turma Criminal de analisar o referido pedido. Precedentes. 2. A autoridade coatora do Inquérito Policial é o respectivo Delegado de Polícia, de forma que a apreciação de pedido de trancamento deve ser feita ao Magistrado de primeiro grau. 3. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1350823, 07184946520218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no PJe: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cabe ao réu apresentar o pedido ao Juízo competente. Indefiro a inicial, nos termos dos artigos 27, inciso III, c/c 89, inciso III, ambos do RITJDFT, e 117, inciso I, do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais. I. (ID 29799455) Pois bem. Como bem asseverou a eminente Desembargadora plantonista, não é da competência originária desta segunda instância apreciar “habeas corpus” contra ato ilegal, em tese, praticado por autoridade policial. Portanto, uma vez que não há notícia de ato ilegal praticado por autoridade judiciária que atrairia a competência desta Corte para julgamento do competente “habeas corpus”, o “writ” não reúne condições de prosseguimento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 11 de outubro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator